Tribunal: TJDFT
Processo: 0006052-69.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA E NÃO ABORDADA NA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REVERSÃO À ATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PRAZO LEGAL EXAURIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inovação na causa de pedir implica a ofensa aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Dessa forma, apresentados fundamentos de fato e de direito totalmente desconectados da sentença, não deve ser conhecido o apelo no que tange aos respectivos argumentos.
2. A Lei n° 7.289/1984 prevê que o policial-militar reformado, considerado incapaz definitivamente, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, conforme dispuser a legislação específica ou peculiar. Nesse sentido, o art. 100, § 1° e 2° condicionam o mencionado retorno ao julgamento de aptidão para o serviço em inspeção de saúde por Junta Superior da PMDF, e ao não decurso de mais de 02 (dois) anos da situação de reformado.
3. A constatação de aptidão para o serviço após cerca de 8 (oito) anos da reforma do apelante não se afigura suficiente a garantir seu retorno ao quadro ativo da corporação.
4. Danos morais e materiais indevidos por consectário lógico da inexistência de ato ilícito ou de ofensa a direito de personalidade do autor por parte da Administração.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.